Tribunal: TJSP
Processo: 1070473-27.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária de revisão contratual c/c tutela antecipada. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxas de juros

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária de revisão contratual c/c tutela antecipada. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro e cobrança de IOF. Recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança. Avaliação de Bens e Tarifa de registro de contrato. Exclusão das tarifas por falta de comprovante de realização das despesas. Repetição de indébito de forma simples e não em dobro, como postulado na petição inicial. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sucumbência majoritária do autor. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070473-27.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIK
RIBEIRO FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1070473-27.2019.8.26.0002
Comarca: 15a Vara Cível Foro Regional II de Santo Amaro
São Paulo
Apelante: Erik Ribeiro Faria
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Voto no 19.433
Apelação Cível. Ação ordinária de revisão contratual c/c
tutela
antecipada.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Juros.
Capitalização.
Admissibilidade.
Expressa
previsão
contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros
mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ.
Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado.
Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de
recurso repetitivo. Tarifa de cadastro e cobrança de IOF.
Recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da
cobrança. Avaliação de Bens e Tarifa de registro de
contrato. Exclusão das tarifas por falta de comprovante de
realização das despesas. Repetição de indébito de forma
simples e não em dobro, como postulado na petição inicial.
Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os
temas relativos à controvérsia apresentada. Sucumbência
majoritária do autor. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 184/187, que, em ação
ordinária de revisão contratual c/c tutela antecipada, julgou-a
improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor atualizado da causa, corrigidos desde a sentença
pela tabela prática do TJSP e juros de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
3
O autor, não conformado com a decisão,
apela (fls. 189/239).
Alega, preliminarmente, o cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide que impediu a
produção de prova pericial.
Defende a ilegalidade da capitalização de
juros e do sistema Price, além da aplicação de juros moratórios e
remuneratórios acima do limite legal.
Requer a devolução em dobro dos valores
cobrados a título de pagamento das tarifas.
Ressalta a abusividade de toda e qualquer
cláusula que busque repassar ao consumidor os custos
administrativos do banco inerentes à sua atividade fim.
Faz o prequestionamento de matéria
federal e constitucional para fins de interposição de recursos às
instâncias superiores.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 242/289).
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
4
revisão de seu contrato de financiamento, por entender que o
contrato apresenta taxas de juros abusivos, capitalização de
juros, aplicação do sistema Price, abusividade da cobrança de
tarifas administrativas e cobrança de comissão de permanência.
A ação foi julgada improcedente.
O autor, inconformado, recorre.
A arguição de cerceamento de defesa,
posta em preliminar, não merece acolhimento.
O julgamento antecipado da lide não
caracteriza o cerceamento de defesa, visto que as provas se
destinam ao convencimento do Juízo e cabe a ele o
entendimento da necessidade da dilação probatória, é o que
dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.
“Artigo 370, CPC: Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Assim, o julgamento antecipado da lide
como dito acima não caracteriza cerceamento de defesa, vez que
o julgador entendeu que as provas necessárias para o seu
convencimento já estavam colacionadas aos autos.
O autor se insurge, devolvendo com o
recurso as seguintes matérias a esta Corte: abusividade da taxa
de juros, a vedação da capitalização, utilização da tabela Price e
abusividade da cobrança das tarifas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
5
Malgrado as razões recursais não tenham
atendido plenamente o princípio da dialeticidade, e quanto às
tarifas que considera abusivas seu pedido foi genérico,
pretendendo a revisão das cláusulas sem especificar quais,
verifica-se da petição inicial que pretendia ver afastada a
cobrança do IOF financiado (R$ 947,31), IOF adicional
(R$137,30), Tarifa de Cadastro (R$ 699,00), Tarifa de Avaliação
de Bem (R$ 420,00) e Tarifa de Registro (R$121,65) (fl.5).
Pois bem.
Assim,
dentro
do
princípio
tantum
devolutum quantum appellatum, somente estas questões poderão
ser debatidas em sede recursal.
Não se ignora que a relação estabelecida
entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
conforme estabelece a Súmula no 297 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Observa-se, no caso, que o autor tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento
de fls. 26/28, bem como do valor fixo das contraprestações, para
as quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
O contrato celebrado entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
6
ainda que tenha natureza jurídica de adesão, é válido e, por si só,
não gera nulidade.
Assim, para demonstrar a abusividade dos
juros contratados é necessário que esteja efetivamente
comprovado nos autos tal ilícito e o desequilíbrio contratual
gerado ou o lucro excessivo, o que não ficou comprovado.
Quanto aos juros serem estabelecidos
dentro dos limites gizados, as instituições financeiras não sofrem
as restrições impostas pela Lei de Usura, a teor do enunciado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido mesmo, o entendimento do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras não se sujeitam
à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura
(Decreto 22.626/33, Súmula 596/STF). A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade. (...)”. (REsp. 1.061.530/RS, 2a Seção. Rel. Ministra
Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).
E, à evidência, encargos significativos,
mas, enquanto juros remuneratórios, de fixação livre, a Súmula
648 do STF definiu de modo cabal: “A norma do § 3o do art. 192
da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar”, esta jamais editada.
Quanto aos parâmetros de razoabilidade
dessa rubrica, que se apura na conferência do que vigente e
praticado no mercado financeiro (referência se há abusividade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
7
não), no caso dos autos, os juros previstos foram fixados à taxa
mensal de 1,46%, sendo a anual de 19,01%, que não malferem
os praticados à época do negócio jurídico (fl.26).
Ademais, não há previsão no contrato de
aplicação da Tabela Price. E ainda que assim fosse, vale o
registro de que a sua utilização não traduz anatocismo.
Oportuno transcrever parte do voto do
Eminente Desembargador Ruy Coppola, proferido na apelação no
0004738-47.2012.8.26.0572, da E. 32a Câmara de Direito
Privado, julgado em 04/04/2013:
“Esse sistema de cálculo é usualmente
empregado em contratos e não implica capitalização mensal dos
juros; realiza, ao contrário, a definição de um multiplicador
uniforme através da consideração da taxa de juros multiplicada
pelo tempo total do contrato, abrangendo período superior a um
ano.
Este sistema, como explica o Prof. José
Dutra Vieira Sobrinho, em sua obra Matemática Financeira Juros,
capitalização, descontos e séries de pagamentos. Empréstimo,
financiamentos
e
aplicações
financeiras.
Utilização
de
calculadoras financeiras, 7a edição, São Paulo, Editora Atlas,
págs. 220/221, se deve ao nome do seu criador, o matemático,
filósofo e teólogo inglês Richard Price, que viveu no Século XVIII
e que incorporou a teoria dos juros compostos às amortizações
de empréstimos ou financiamentos.
Denomina-se 'Sistema Francês', por ter
sido desenvolvido na França, no Século XIX, e consiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
8
essencialmente, sendo esta a sua característica fundamental,
com caráter de novidade, em plano de amortização de uma
dívida, através de prestações periódicas, iguais e sucessivas, em
que o valor de cada prestação, ou pagamento, é composto por
duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital (chamada
amortização). Estas parcelas variam de valor (quantia maior de
juros e menor de capital), nunca excedendo, no entanto, o valor
total de cada prestação, que é sempre igual.
Como se verifica, há neste sistema a
incorporação de juros, sendo ela que traz a confusão de
conceitos, muitos nela enxergando verdadeiro anatocismo que
este sistema apresentaria. Para bem analisar a questão aqui
colocada, importa salientar que anatocismo, vedado pela lei, é a
incidência de juros sobre os juros acrescidos ao saldo devedor
por não terem sido pagos.
Como se sabe, os juros podem ser simples
ou compostos, estes também chamados de juros capitalizados.
Os primeiros são aqueles que incidem apenas sobre o principal
corrigido monetariamente, isto é, não incidem sobre os juros que
se acrescentam ao saldo devedor. Assim, os juros não pagos não
constituem a base de cálculo para a incidência posterior de novos
juros simples. Os últimos, ao contrário, são aqueles que incidirão
não apenas sobre o principal corrigido, mas também sobre os
juros que já incidiram sobre o débito.
Já na Tabela Price não ocorre este último
procedimento de cálculo, pois, de acordo com as lições da obra
acima mencionada, os juros cobrados mensalmente são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
9
calculados sobre o capital inicial, e amortizados por parte da
prestação mensal, ou seja, a diferença entre a prestação paga e
o valor do juro calculado no mês são amortizados daquele capital
inicial e, sobre esse novo capital inicial (menor e que exprime
exatamente o saldo devedor de capital) é calculado novo juro,
desenvolvendo assim um sistema de amortização”.
Por isso, é correto concluir que no sistema
de amortização pela Tabela Price os juros não são calculados
sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados até o
período anterior, do que resulta não ocorrer incidência de juros
sobre juros.
E mesmo que se conclua o contrário, com
relação à capitalização, cumpre destacar, nos contratos
celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17, de
30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001), revigorada pela
Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com a
Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, art. 2o,
passou a ser válida a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano, desde que expressamente pactuada.
E esta interpretação tornou-se pacificada,
definitivamente, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça,
com a edição das Súmulas no 539 e 541, que receberam os
seguintes enunciados, respectivamente:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
10
desde que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Como se observa, o entendimento da
referida Corte Superior é de que a previsão de juros anuais
(19,01% Taxa Efetiva) superiores a doze vezes os juros mensais
(1,46% Taxa Efetiva), como no caso dos autos (fl. 26), é
suficiente para preencher o requisito da expressa previsão
contratual.
Além do mais, de interpretação comezinha
que (para a qual serve de referência o homem médio), se
admitido e constando do contrato que a taxa anual dos juros (com
a indicação aritmética), pela somatória de 12 meses, sinaliza
base remuneratória superior à média mensal estabelecida, como
colocado nos autos, para ninguém fica dúvida da existência de
capitalização mensal para o período ânuo. Ao autor também.
E nem se argumente de que referida
Medida Provisória não pode ser aplicada porque inconstitucional,
sem desconsiderar já o rebate que se extrai na própria
interpretação
da
jurisprudência
colacionada
acima,
sua
constitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, quem com competência para
apreciar a matéria, que assim consignou:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida
provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
11
mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se aplica o artigo
591 do Código Civil. Prevalece a regra especial da medida
provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição
desacolhida. Compatibilidade da lei com o ordenamento
fundante”.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
De outro modo, e para que não fique a
ideia de divergência entre os juros contratados com o Custo
Efetivo Total (CET) aplicado, é imperioso ressaltar que este é um
índice que, por força da Resolução da CMN no 3.517/2007, deve
estar obrigatoriamente previsto em todos os contratos bancários
e discrimina o custo total da operação de financiamento, custo
este que, não raro, não se limita aos juros remuneratórios,
abrangendo outros valores (tais como tributos, tarifas e seguro).
Isso explica eventual discrepância entre a
taxa prevista no contrato para os juros remuneratórios e o custo
que, na prática, foi cobrado mês a mês do devedor. Basta ver que
o CET anual previsto contratualmente foi de 30,70% (fl. 26).
Desse modo, a mera discrepância entre os
juros remuneratórios mensais e os anuais, ou mesmo entre
àqueles e o CET não é enfoque pelo qual se identifica
abusividade no contrato.
Quanto às tarifas administrativas, o autor,
na inicial, formulou pedido para que do valor do empréstimo fosse
excluída a cobrança relativa ao IOF financiado (R$ 947,31), IOF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
12
adicional (R$137,30), Tarifa de Cadastro (R$ 699,00), Tarifa de
Avaliação de Bem (R$ 420,00) e Tarifa de Registro (R$121,65)
(fl.5).
Sobre a tarifa de cadastro e cobrança de
IOF, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao procedimento
do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, pronunciou-
se definitivamente, valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal
a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
13
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Assim é licita a cobrança do IOF.
Da mesma forma, foi lícita a cobrança da
tarifa de cadastro, tendo em vista que o contrato foi firmado em
maio de 2018 e quanto aos parâmetros de razoabilidade dessa
rubrica (R$ 699,00), que se apura na conferência do que vigente
e praticado no mercado financeiro (referência se há abusividade
ou não), o valor não malfere os praticados à época do negócio
jurídico.
Sobre a validade da cobrança, em
contratos bancários, de despesas com registro do contrato e/ou
avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso especial repetitivo (1.578.553/SP), fixou as
seguintes teses:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
No que se refere à tarifa de avaliação do
bem, não há prova nos autos de que esse serviço foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
14
efetivamente prestado ao consumidor.
No caso, embora o veículo financiado (e
dado em garantia) seja um automóvel usado (que necessita de
avaliação), o dado efetivo nos autos é o de que a ré não
demonstrou que houve a realização da avaliação por terceiros
para transferir esse custo à autora.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais
publicadas (Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos
veículos. Logo, se na particularidade do financiamento, a
instituição financeira se serve de um avaliador específico, não
pode deixar de produzir sua prova do custo para realizar o
repasse ao cliente.
Assim, se a ré não trouxe a prova de que
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação.
Pelos mesmos argumentos acima, ou seja,
a prova da realização de qualquer registro de contrato e
despesas, inviável a cobrança de rubrica.
Por efeito do que se colocou acima, resta
ao autor, direito seu, ter restituída a importância paga a título de
tarifa de avaliação de bem (R$ 420,00) e tarifa de registro de
contrato (R$ 121,65).
A restituição deverá acontecer na forma
simples e não em dobro, como postulado pelo autor, pois não se
vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
15
Ação revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
A quantia a devolver, deverá sofrer
correção monetária desde o desembolso e acréscimo de juros
moratórios desde a citação.
No
tocante
ao
prequestionamento
suscitado, é verdade que o novo Código de Processo Civil o
prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida para
análise, pois“ o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
À
vista
destas
considerações,
a
r.
sentença merece parcial reforma, para os fins acima indicados.
Por força da sucumbência preponderante
do autor, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC,
permanece com o encargo de responder pelas custas de
sucumbência e verba honorária, como estabelecidos na r.
sentença, anotada a condição do autor de beneficiário da
gratuidade judiciária (fl. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070473-27.2019.8.26.0002 -Voto no 19.433
16
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator